Tribunal: TJBA
Processo: 8009441-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009441-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: P. R. M. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, IZABEL PORTO PACHECO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que, após acolher parcialmente impugnação para afastar excesso decorrente de duplicidade de bloqueios, determinou a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora, com transferência para conta judicial e condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado, em demanda que assegura custeio de tratamento multidisciplinar a menor com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a conversão de bloqueio de valores em penhora no âmbito de cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se a medida viola os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento provisório de sentença constitui instrumento legítimo para efetivação de decisão judicial impugnada por recurso sem efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC.

4.

A conversão da indisponibilidade de ativos em penhora encontra respaldo no art. 854, § 5º, do CPC, configurando desdobramento natural da constrição, especialmente após apreciação da impugnação apresentada.

5.

A consolidação do direito material do exequente, confirmada por sucessivas decisões judiciais e trânsito em julgado da matéria de mérito, afasta a alegação de inexistência de título executivo apto.

6.

A conduta reiteradamente protelatória e o descumprimento da obrigação pela executada justificam a adoção de medidas executivas mais eficazes para assegurar o resultado prático da tutela jurisdicional.

7.

O princípio da menor onerosidade não prevalece quando compromete a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC.

8.

A proteção ao direito fundamental à saúde de menor com deficiência impõe a manutenção de medidas coercitivas aptas a garantir a continuidade do tratamento.

9.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a efetivação de medidas constritivas e levantamento de valores, inclusive em cumprimento provisório, como meio de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

6.

Tese de julgamento:
1. A conversão de indisponibilidade de ativos financeiros em penhora é medida legal e adequada no cumprimento provisório de sentença. 2. O princípio da menor onerosidade do devedor não pode inviabilizar a efetividade da execução. 3. A adoção de medidas constritivas é legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de custeio de tratamento de saúde, especialmente diante de descumprimento reiterado. 4. A efetividade da tutela jurisdicional prevalece quando em jogo direito fundamental à saúde de menor com deficiência.

7.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 520, 521, 797, 805, 854, § 5º, e 139, IV.

8.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2371968/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2418149/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.11.2023; TJ-BA, AI nº 8041788-37.2023.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2083835-12.2024.8.26.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009441-43.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
em que figuram como Agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como Agravado
P. R. M.
, representado por seus genitores.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA